Tribunal: STF
Processo: Pet 12597
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    ' 



Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Petição em que são suscitadas supostas questões de ordem em recurso extraordinário com agravo, após a remessa dos autos, por esta Corte, ao Tribunal de Justiça de origem.



II.  Questão jurídica em discussão



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.  



IV.  Dispositivo



4.  Petição a que se nega seguimento.



______



Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 



    ' 



    1. Trata-se de petição por meio da qual a parte pretende (i) “suspender” despacho proferido no ARE 1.493.630, em que determinei a devolução dos autos à Corte de origem, para a observância do disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil; e (ii) suscitar duas alegadas questões de ordem, por meio da juntada desta petição aos autos do citado recurso extraordinário com agravo. A primeira delas refere-se à falta de previsão legal dos critérios utilizados por magistrados para decidirem acerca da concessão de gratuidade de justiça. A segunda refere-se ao alcance da decisão proferida no ARE 835.833 (Rel. Min.Edson Fachin, j. em 18.03.2016), paradigma do Tema 880 da repercussão geral. 



    2. Os autos do ARE 1.493.630 foram encaminhados à Corte de origem antes do protocolo desta petição, em 17.05.2024.



    3. É o relatório. Decido. 



    ' 



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    ' 



    Publique-se. 



Brasília, 22 de maio de 2024. 



    ' 



    ' 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente